Tribunal: TJES
Processo: 5000624-96.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000624-96.2024.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANA DE JESUS DA SILVA
APELADO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação interposta contra sentença que, no bojo de ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito cumulada com indenizatória, reconheceu a inexistência de débito e a ilicitude de descontos efetuados no benefício previdenciário da autora. A decisão de piso determinou a restituição na forma simples e fixou danos morais em R$ 1.000,00, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor por considerar a ré uma associação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há
três
questões em discussão: (I) definir se incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida com associação sem fins lucrativos que oferta serviços remunerados; (II) estabelecer se a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário deve ocorrer na forma simples ou em dobro; e (III) determinar se o quantum indenizatório a título de danos morais fixado na sentença deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A relação jurídica entre o consumidor e a entidade associativa configura relação de consumo, atraindo a incidência da Lei n. 8.078/1990, sempre que há oferta e prestação de serviços mediante remuneração direta por desconto em folha, sendo irrelevante a constituição da fornecedora sob a forma de associação sem fins lucrativos.

4.
A instituição não se desincumbe do seu ônus probatório ao deixar de colacionar instrumento contratual ou laudo de validação digital que ateste a anuência expressa da consumidora.

5.
A ausência de lastro contratual para justificar os descontos afasta a hipótese de engano escusável e caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.
A restituição em dobro impõe-se para as deduções ocorridas após o marco jurisprudencial de 30-03-2021, prescindindo de comprovação de dolo da fornecedora.

7.
O montante fixado a título de danos morais na origem revela-se inexpressivo ante a gravidade da lesão, impondo-se a majoração para R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas firmadas entre consumidores e associações sem fins lucrativos quando estas prestam serviços mediante remuneração.

2. A repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de dolo, exigindo-se apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, aplicável aos descontos indevidos realizados após 30-03-2021 sem lastro contratual.

Dispositivos relevantes citados:
CDC (Lei n. 8.078/1990), art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp n. 1.413.542/RS; TJES, ApCiv 5000788-61.2024.8.08.0042, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 15-01-2026; TJES, ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, Rel. Des. Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 12-05-2025; TJES, ApCiv 5000609-15.2023.8.08.0026, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 16-04-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5000624-96.2024.8.08.0042
.

APELANTE: ANA DE JESUS DA SILVA.

APELAD
O
:
MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por Ana de Jesus da Silva
em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica e débito” ajuizada por ela contra
Master Prev Clube de Benefícios
, que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO inicial para: a) CONCEDER os efeitos da tutela provisória para que a requerida seja proibida de realizar futuros descontos do benefício de nº 187.570.580-2; b) DECLARAR a inexistência do débito fundado em contribuição sindical e descontos realizados de forma ilícita; c) CONDENAR a ré a restituir ao autor, de forma simples, o valor descontado do benefício previdenciário dele, cujo montante deverá ser apurado em liquidação de sentença, mediante simples cálculos [...]; d) CONDENAR a parte requerida no pagamento de quantia equivalente a R$ 1.000,00, a título de DANOS MORAIS [...]”.

Nas razões recursais (id 16269840) a recorrente sustentou, em síntese, que:
1) “a aplicação do CDC leva em consideração a NATUREZA DO OBJETO CONTRATUAL, não obstante se tratar de associação sem fins lucrativos”; 2
) “é importante o reconhecimento do direito da Apelante na restituição em dobro da quantia indevidamente descontada”; e
3
) “permanecer a condenação em R$ 1.000,00 a título de danos morais, diante de toda a situação apresentada, é dar, ainda mais, estimulo para que a Apelada continue fazendo os absurdos que faz com aposentados e pensionistas”.

Requereu o provimento do recurso “a fim de reformar a sentença objurgada para majorar quantum indenizatório fixado dentro dos termos fixados na petição inicial, em patamar não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora reside na análise da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, na verificação da regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da apelante, bem como na definição da modalidade de repetição do indébito e na adequação do quantum fixado a título de compensação por danos morais pelo juízo de origem.

A premissa da respeitável sentença que afastou a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento no fato de que “a parte ré não é prestadora de serviços, haja vista se tratar de associação” (id 16269839), comporta reforma. É pacífico na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça que “A relação jurídica entre o Apelante e a entidade associativa, ainda que esta não tenha fins lucrativos, configura relação de consumo quando há prestação de serviços mediante remuneração, o que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça” (ApCiv 5000788-61.2024.8.08.0042, Des. Rel. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data do julgamento: 15-01-2026). Ao ofertar serviços remunerados mediante desconto direto em folha de pagamento, conforme confessado por ocasião da contestação (id 16269530), a apelada atua inequivocamente como fornecedora por equiparação, sujeitando-se aos ditames da Lei n. 8.078/1990, sendo irrelevante sua constituição sob a forma de associação sem fins lucrativos.

Sob a ótica consumerista, cabia à apelada comprovar a higidez dos descontos mensais de R$ 35,30 no benefício previdenciário da apelante (id 16269525). Contudo, a requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – CPC), pois deixou de colacionar aos autos qualquer instrumento contratual ou laudo de validação digital que atestasse a anuência da consumidora. Reconhecida a inexistência da relação jurídica e a ilicitude das cobranças, impõe-se a restituição em dobro. Conforme a tese fixada pelo STJ nos EREsp n. 1.413.542/RS, a dobra prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, prescindindo de dolo, o que se amolda perfeitamente ao caso, cujas deduções ocorreram após o marco de 30-03-2021 sem qualquer lastro contratual que justificasse um engano escusável.

Quanto à compensação por danos morais, o montante, originalmente fixado em R$ 1.000,00, revela-se inexpressivo diante da gravidade da lesão. O quantum indenizatório deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem gerar enriquecimento ilícito e observando os valores habitualmente arbitrados por este Sodalício em hipóteses análogas
1
.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reconhecer a relação de consumo, determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

1
–
ApCiv 5005092-27.2023.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL, Desembargadora Relatora HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Julg: 12-05-2025; 5000609-15.2023.8.08.0026, APELAÇÃO CÍVEL, Desembargador Relator ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, Julg: 16-04-2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.